Tribunal: TJSP
Processo: 0003894-32.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERROS MATERIAIS NOS CÁLCULOS. Sentença de rejeição. Apelação do executado. Não acolhimento. Nulidade por ausência de fundamentação não configurada. Sentença que enfrentou adequadamente os pontos controvertidos. Contrato no 1220699142 já considerado pelo valor correto da parcela (R$ 70,31). Referência a parcelas de

Ementa:
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERROS MATERIAIS NOS CÁLCULOS. Sentença de rejeição. Apelação do executado. Não acolhimento. Nulidade por ausência de fundamentação não configurada. Sentença que enfrentou adequadamente os pontos controvertidos. Contrato no 1220699142 já considerado pelo valor correto da parcela (R$ 70,31). Referência a parcelas de R$ 424,20 relativa ao contrato no 1249527087, mero erro material de indicação, sem impacto no débito. Planilhas do executado que não contemplaram o contrato, fragilizando a tese de excesso de execução. Correção monetária e juros aplicados nos termos da sentença, inexistindo prova de afronta à coisa julgada. Ônus da prova não cumprido (art. 373, II, CPC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.